Tribunal: TJDFT
Processo: 0752851-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752851-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA AGRAVADO: BASE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES S/A, NEXT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo agravante. O agravante relata que as agravadas foram as responsáveis pela incorporação e construção do empreendimento agravante e que, em razão da existência de vício construtivos detectados na área comum do comuns do agravante, foi ajuizada ação de obrigação de fazer e que tramitou perante da 20a Vara Cível de Brasília (n. 0011863-56.2015.8.07.0001). Informa que os serviços impostos pela determinação judicial naquele processo foram concluídos em março de 2019. Narra que os serviços prestados pelos agravados se mostraram defeituosos e, além de acarretarem novos problemas ao agravante, problemas similares àqueles enfrentados teriam passado a ocorrer, o que teria ensejado a propositura de nova ação. Afirma inexistir óbice para a concessão da tutela requerida. Argumenta que a probabilidade do direito decorre da sentença proferida no processo anterior e do laudo pericial ali produzido, onde as agravadas foram condenadas a solucionar vários problemas construtivos e acabaram causando outros problemas. Afirma que as agravadas teriam expressamente reconhecido que os problemas que surgiram decorrem de serviços prestados em razão da decisão judicial proferida no processo de n. 0011863-56.2015.8.07.0001. Alega que o perigo de dano decorre do fato de que os vícios em questão expõem a integridade física dos usuários das áreas comuns do condomínio agravante. Menciona que, além da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, a concessão da tutela provisória também se justificaria pela evidência do direito do agravante, nos termos do art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil. Esclarece que o pedido não é satisfativo e que visa apenas afastar o perigo eminente de agravar os problemas já identificados no edifícios ou de causar graves acidentes com moradores e frequentadores do condomínio. Argumenta que a existência de laudo técnico produzido por profissional especialista que demonstra a gravidade dos vícios e dispensa o prévio contraditório para a concessão do pedido liminar. Ressalta que a irreversibilidade não seria óbice para a concessão da tutela, em razão da robustez dos laudos técnicos comprobatórios dos danos. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que as agravadas: apresentem em juízo, em até 5 dias, cronograma detalhado para a realização dos serviços necessários à solução dos problemas por ele indicados; que iniciem os serviços de reparo em até 15 dias, devendo concluí-los em até 90 dias, justificando, tecnicamente, eventual necessidade de prazo mais longo; em relação aos serviços da fachada, deverão realizar “ensaio de bate-fofo” de toda a fachada antes do início das obras, apresentando projeto de recuperação da fachada que indique as áreas que serão recuperadas e as soluções que serão adotadas. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (ID 22307063 e 22307064). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A análise perfunctória dos autos indica que o agravante não demonstrou a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida pretendida. A decisão que antecipa o mérito da demanda deve observar se há perigo da irreversibilidade dos efeitos da referida decisão. Em caso afirmativo, consoante disposição do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, não será possível a concessão de tutela provisória de urgência de tal natureza. Para fins do art. 300, §3o, do Código de Processo civil, irreversível é a medida precária cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. A reversibilidade deverá ser analisada nos próprios limites do processo em que a tutela provisória é concedida. Na hipótese dos autos, verifica-se que o cumprimento da tutela provisória pleiteada irá consolidar, de forma definitiva, a situação fática pretendida pelo objeto da ação, em razão da impossibilidade de retorno à situação anterior. Além disso, ao contrário do que defende o agravante, o pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária. Isso porque o referido dispositivo legal prevê que o réu não deverá ter oposto dúvida razoável à existência da pretensão de direito material afirmada na inicial. A regra acima citada está em consonância com o disposto no art. 9o, inc. II, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator